Tribunal: TJDFT
Processo: 0722516-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722516-69.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. e OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARIA DE FÁTIMA GOMES DE OLIVEIRA SILVA: “Cotejando o dispositivo da sentença exequenda (id. 63471122) com a decisão que promoveu sua liquidação (id. 88675801), depreende-se que os codevedores BANCO DO BRASIL S.A., DIRECIONAL ENGENHARIA S/A. e OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. foram solidariamente condenados a ressarcir à credora a quantia de R$ 35.165,36 a título de reembolso do financiamento bancário por ela tomado, incumbindo exclusivamente aos codevedores DIRECIONAL ENGENHARIA S/A. e OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ademais, o pagamento de R$ 23.033,43 pertinentes ao reembolso dos juros de obra e das taxas condominiais, à multa moratória e aos honorários advocatícios de sucumbência. Apura-se dos autos, todavia, que o codevedor BANCO DO BRASIL S.A., ao promover o depósito objeto do comprovante de id. 90634272 no valor de R$ 11.721,79, limitou-se a satisfazer quinhão correspondente a 1/3 da obrigação, reitere-se, solidária a que se encontra adstrito, enquanto os codevedores DIRECIONAL ENGENHARIA S/A. e OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. adimpliram, conforme comprovante de id. 91150935 no valor de R$ 23.033,43, exclusivamente o débito relativo ao reembolso dos juros de obra e das taxas condominiais, à multa moratória e aos honorários advocatícios de sucumbência. Ante o exposto, porque não subsiste do substrato fático contido nos autos fundamento jurídico hábil a escudar a pretensão do codevedor BANCO DO BRASIL S.A. à divisão "pro rata" da obrigação de pagar que lhe incumbe, uma vez que solidária, forçoso reconhecer que os três codevedores permanecem em mora, ainda que parcial, no que se refere ao ressarcimento do valor despendido pela exequente a título de financiamento bancário. Também se encontram os codevedores DIRECIONAL ENGENHARIA S/A. e OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em mora quanto à correção monetária e aos juros de mora relativos ao lapso de tempo transcorrido entre a data fixada na liquidação do "quantum debeatur", qual seja, 18 de fevereiro de 2021, e a data em que promoveram o depósito objeto do comprovante de id. 91150935. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial a fim de que sejam apurados os débitos remanescentes sobre os quais, ademais, recaem a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC.” As Agravantes sustentam que, ante da ausência de solidariedade e o pagamento integral da parte que lhes cabia, não é cabível a incidência dos acréscimos previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “considerando o adimplemento integral do débito pelas Agravadas e a extinção do feito”. Preparo recolhido (27275623 e 27275627). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a própria decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença mediante a remessa dos autos à Contadoria. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator